Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709963-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: F. D. B. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: ETHIANE DE BONA MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão que majorou a multa por descumprimento da obrigação. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 150280556): Intimada a executada para comprovar o pagamento e cumprimento da obrigação, no prazo de cinco dias, sob pena de majoração da multa (ID n. 146435327) a devedora informa que está em tratativas para finalizar a atividade. Na oportunidade, requereu o prazo de 5 dias. Considerando que o prazo de cinco dias foi requerido em 31 de janeiro, foi determinado a ré que comprovasse o cumprimento da ordem, no prazo de dois dias, sob pena de majoração da multa, sem contudo indicar o valor a ser majorado. Verifico que a multa foi aplicada no valor de R$ 20.000,00, cuja decisão já se encontra preclusa (ID n. 146435327). Consequentemente, diante da insistente inércia do devedor, caso não seja comprovado o cumprimento da obrigação no prazo de 2 dias, fica majorada a multa de R$ 20.000,00 para 25.000,00, bem como deferida a penhora dos valores para cumprimento da obrigação. Caso persista o inadimplemento, ao autor para informar e comprovar o valor a ser reembolsado a fim de efetivar a penhora. Em suas razões recursais, o agravante aduz que fez pedido de dilação de prazo para se manifestar acerca das alegações de ausência de pagamento das notas fiscais e do cumprimento da obrigação de fazer. Afirma que inexiste má-fé da agravante e que a inércia da agravada em comparecer com as consultas agendadas tem dificultado o processo. Aduz que a agravada tem preferência pela realização do tratamento com profissionais não credenciados, mediante pagamento direito e reembolso posterior. Sustenta que não praticou qualquer ato ilícito e que autorizou os procedimentos requisitados pela parte agravada, motivo pelo qual discorda da multa fixada. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pede pela exclusão da multa arbitrada ou pela redução do valor a patamar razoável. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Cuida-se de cumprimento da sentença que determinou o custeio do tratamento recomendado pelo médico assistente na clínica capacitada a tanto, enquanto não houver credenciado capaz, observadas as limitações do número de sessões previstas no contrato. Em grau de recurso, o reembolso foi limitado ao disposto na cláusula contratual 11.1.1, a qual determina que “o valor do reembolso corresponderá, no máximo, ao valor equivalente ao que a AMIL custearia caso o atendimento fosse realizado na rede credenciada do plano contratado”. O agravado F.D.B.M.L. tem 3 anos de idade e diagnóstico de Síndrome de Down. Tem indicação de sessão de fisioterapia com especialistas na abordagem multidisciplinar e sessões de fonoterapia por especialistas em T21, conforme laudos de ID 77811458 e ID 77811460, dos autos referência. Não obstante a determinação do custeio do tratamento recomendado pelo médico assistente, inclusive com referência ao reembolso em grau recursal, a agravante não comprovou o cumprimento da obrigação. Em razão do descumprimento da obrigação, o juiz da causa fixou multa R$20.000,00, nos seguintes termos (ID 142415022): Cuida-se de cumprimento da sentença que determinou o custeio do tratamento recomendado pelo médico assistente na clínica capacitada a tanto, enquanto não houver credenciado capaz, observadas as limitações do número de sessões previstas no contrato. Em grau de recurso, o reembolso foi limitado ao disposto na cláusula contratual 11.1.1, a qual determina que “o valor do reembolso corresponderá, no máximo, ao valor equivalente ao que a AMIL custearia caso o atendimento fosse realizado na rede credenciada do plano contratado”. O autor sustenta que a ré não tem cumprido sua obrigação (ID 137815392). A ré, por sua vez, junta documentos que supostamente comprovam o cumprimento da obrigação de fazer (ID 139771951). É o relato. Decido. Com uma simples leitura no documento trazido pela ré verifica-se que a obrigação de fazer não está sendo cumprida. Conforme documentos juntados no ID 137817297 e ID 137817298, a médica assistente encaminhou o paciente para sessões de fisioterapia por especialista em T 21 e em método Cuevas Medek, além de sessões de fonologia por especialista em T 21, em método dos dedinhos e método PROMP. Contudo, a guia disponibilizada pela ré e juntada no ID 139771951 – Pág. 3 consta autorização apenas para “Tea Terapia Ocupacional” e “Sessão de Psicologia “, tratamentos totalmente diferentes dos indicados pela pediatra que acompanha o menor. Assim, tenho que a obrigação de fazer não está sendo cumprida, motivo pelo qual aplico a multa prevista na decisão de ID 137964778, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Observo também que não foi comprovado existirem profissionais especializados e credenciados pela ré na cidade em que reside o autor, de forma que deverá ser realizado o reembolso conforme decisão transitada em julgado. Defiro o pedido da parte autora e determino que a ré junte aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o contrato de adesão e anexos, bem como a tabela de preços contratados, a fim de possibilitar o cálculo dos valores a serem ressarcidos. A agravante requereu a juntado da tabela de preços contratados (ID 144215841) e pela decisão de ID 146435327, foi intimada para tomar ciência do valor indicado pelo agravado, referente ao reembolso do tratamento e comprovar o pagamento no prazo de 5 dias. Ante a inércia da agravante, é intimada novamente a comprovar o pagamento sob pena de majoração do valor da multa (ID 148839123). Ato seguinte, sobreveio decisão majorando o valor da multa par R$25.000,00, que ora é alvo do presente recurso. O exequente, ora agravado, noticia o descumprimento da obrigação e apresenta pedido de penhora de R$33.120,66, referente às sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, no período de agosto/2022 a março/2023 e a multa de R$20.000,00. A agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao alegar a probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação, no entanto, não comprova o cumprimento da obrigação/pagamento via reembolso. A decisão que fixa multa por descumprimento não preclui e não faz coisa julgada, o que possibilidade a modificação a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando arbitrada em valor irrisório ou exorbitante. Tem a finalidade de compelir o cumprimento da obrigação imposta. Assim, num exame preliminar, não se vislumbra presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, pois, como bem salientou o magistrado, prolator da decisão agravada, a agravante, apesar de intimada, deixou de comprovar o pagamento/cumprimento da obrigação. Frise-se que, mesmo após a fixação da multa e a majoração, a agravante não comprova que cumpriu a obrigação, o que demonstra que a fixação da multa não se mostrou hábil ao fim a que destina. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator